Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705755-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIA. HERING DESPACHO Na petição de ID no 56000515, a recorrida CIA. HERING Defensoria requer seja certificado o trânsito em julgado parcial referente a suspensão da exigibilidade do DIFAL até o advento da Lei Complementar no 190/2022. Alternativamente requer a transferência do valor de R$ 5.839,42 da competência de 01/2022 para o processo no 0717886-82.2022.8.07.0016 que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública, no qual está em discussão a validade da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022. Embora recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça encampe a possibilidade de trânsito em julgado dos capítulos autônomos da decisão (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023), o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e sobrestado pela decisão de ID no 52103820 tem como um dos pedidos a anulação do próprio acórdão recorrido, não havendo, portanto, que se falar, em tese, de capítulo autônomo não impugnado apto a sofrer o influxo da coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial do acórdão objurgado. Outrossim, nada a prover com relação ao requerimento de transferência de valores, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 52103820. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007